Tribunal: TJSP
Processo: 2172135-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Cheque
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Agravo de instrumento - Embargos à execução - Decisão que entendeu que cabe à embargante-agravante o ônus de provar a alegada duplicidade de cobrança dos títulos executados - Insurgência - Inadmissibilidade - Hipótese que não se enquadra no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC - Inadequação da via recursal eleita - Eventual irresignação que poderá ser veiculada na forma prevista no art. 1009, §

Ementa:
Agravo de instrumento - Embargos à execução - Decisão que entendeu que cabe à embargante-agravante o ônus de provar a alegada duplicidade de cobrança dos títulos executados - Insurgência - Inadmissibilidade - Hipótese que não se enquadra no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC - Inadequação da via recursal eleita - Eventual irresignação que poderá ser veiculada na forma prevista no art. 1009, § 1o, do mesmo diploma - Recurso não conhecido.

AGRAVO INTERNO - Recurso tirado contra decisão que denegou efeito suspensivo ao agravo de instrumento - Recurso prejudicado em razão do julgamento do agravo de instrumento.